Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. INCIDÊNCIA DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIAS E INCONSISTÊNCIAS NAS PROVAS DOCUMENTAIS ACOSTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não restam dúvidas que a relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, vez que caracterizada a relação de consumo estabelecida entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3°, do referido diploma legal.
2. Não restou constatada a juntada, por parte dos apelantes, de prova documental mínima quanto ao alegado. Em verdade, verifica-se grandes divergências em tudo o que foi acostado.
3. Os documentos juntados demonstram que os autores não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
4. Conforme se sabe, o ônus da prova está disciplinado, como regra geral, no art. 373, incisos I e II, do CPC. Ao não se desincumbir do referido ônus probatório, a improcedência do pedido se mostra o caminho a seguir pelo julgador.
5. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.